Tribunal: TJDFT
Processo: 0703504-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703504-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J. M. C. REPRESENTANTE LEGAL: LEANDRO COUTO CARDOSO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME D E C I S Ã O Vistos e etc. Por meio da comunicação de ID 32970652, o d. Juízo de origem comunicou que proferiu sentença nos autos principais. Intimada para se manifestar sobre a persistência do interesse recursal deduzido no presente agravo de instrumento, a parte agravante confirmou a perda do objeto do recurso (ID 33317700). Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Arquivem-se, com as cautelas legais. Brasília, 17 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator